Tribunal: TJSP
Processo: 1010997-02.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora Estadual Temporária – Professora de Educação Básica II – Contrato por tempo determinado – Licença gestante – Pretensão de a licença de 180 (cento e oitenta) dias – Admissibilidade – Direito social e não previdenciário – Inviabilidade de distinção entre servidoras efetivas e temporárias – Sentença concessiva da segurança mantida – Recurso voluntário

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora Estadual Temporária – Professora de Educação Básica II – Contrato por tempo determinado – Licença gestante – Pretensão de a licença de 180 (cento e oitenta) dias – Admissibilidade – Direito social e não previdenciário – Inviabilidade de distinção entre servidoras efetivas e temporárias – Sentença concessiva da segurança mantida – Recurso voluntário desprovido e remessa oficial rejeitada.